Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735922-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: RONI BARBOSA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal -IBRAM em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0707472-53.2021.8.07.0018, suspendeu os efeitos da autuação administrativa. Em suas razões, o Agravante pede a revogação da tutela de urgência concedida, por considerar que estão ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 3175940. Intimada, a douta Procuradoria de Justiça (Id. 33956878) comunica que, antes do julgamento do presente recurso, foi proferida sentença nos autos de origem e há apelação pendente de julgamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora